Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706084-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito e julgou prejudicada a apelação interposta (ID 52767185). Intime-se a embargada (Adasa) para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Altere-se a classe processual para Embargos de Declaração – ED. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator